Tribunal: STF
Processo: AI 627586
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA
   MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1.      Somente lei formal pode
   impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou
   funções públicas. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.